Tribunal: TJBA
Processo: 0503966-83.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503966-83.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRASKEM S/A Advogado(s):LETICIA COSTA DO ROSARIO, KARINA GOMES ANDRADE, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (CONCILIA-BA). LEI ESTADUAL Nº 13.803/2017. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA VERBA HONORÁRIA COMPROVADO. PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação cautelar fiscal extinta em razão da adesão da parte Apelada ao programa de parcelamento fiscal "Concilia-BA", instituído pela Lei Estadual nº 13.803/2017. A decisão de primeiro grau considerou que a cobrança configuraria dupla incidência de honorários, uma vez que a legislação do parcelamento já previa a inclusão da verba honorária na via administrativa. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de quitação administrativa dos honorários, violou a coisa julgada e se é legítima a cobrança cumulativa de honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente com os encargos previstos no programa de parcelamento fiscal. III. Razões de decidir Não há violação à coisa julgada quando o juízo da execução analisa fato extintivo da obrigação, como o pagamento, ocorrido antes da formação do título executivo judicial. A análise da exigibilidade do título é matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não implicando reexame do mérito da decisão transitada em julgado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, havendo previsão de pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa como condição para adesão a programa de parcelamento fiscal, a imposição de nova condenação a esse título na esfera judicial configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A Lei Estadual nº 13.803/2017 (Concilia-BA) expressamente previu, em seu artigo 4º, o pagamento de honorários advocatícios decorrentes da cobrança da dívida ativa, os quais deveriam ser satisfeitos juntamente com o débito tributário objeto da transação. A distinção entre "encargos da dívida ativa" e "honorários de sucumbência" não autoriza a dupla cobrança, quando ambas as verbas possuem a finalidade de remunerar a atuação da Fazenda Pública na cobrança do crédito. A adesão a programa de parcelamento que já contempla verba honorária quita a obrigação do contribuinte em relação a esses encargos, afastando a exigibilidade de nova cobrança judicial sob a mesma rubrica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado nesse sentido, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em processo judicial extinto em decorrência de adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal é indevida quando a legislação específica do referido programa já prevê a inclusão de verba honorária no montante a ser pago administrativamente, sob pena de configurar bis in idem." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 13.803/2017, art. 4º; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 90, 502, 505 e 508. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - APL: 05374247420188050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022); (TJ-BA - APL: 00065090520068050039, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021); (STJ - AgInt no REsp: 1994559 MG 2022/0091328-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 14/11/2022, Data de Publicação: DJe 22/11/2022); (STJ - AgInt no REsp: 2014606 MG 2022/0220875-0, Relator: REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data de Publicação: DJe 24/11/2022); (STJ - AREsp: 2523152 CE 2023/0435806-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Data de Publicação: DJe 23/05/2024); (REsp 1521999/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 22/03/2019) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503966-83.2017.8.05.0039, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada a BRASKEM S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07